Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-20.2023.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000353-20.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ERIVELTO MARCIANO - CPF: 002.432.431-03 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERLEY CAMPOS PEREIRA - CPF: 896.631.441-49 (TESTEMUNHA), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA VOLUNTÁRIA DO RÉU REGULARMENTE INTIMADO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO. SUFICIÊNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT), que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.503/97) à pena de 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. Os fatos ocorreram em 25 de fevereiro de 2023, por volta das 02h40min, quando o acusado foi flagrado conduzindo motocicleta em manobras de "zigue-zague" na Avenida São Paulo, apresentando visíveis sinais de embriaguez — odor etílico, olhos vermelhos, andar cambaleante e vestes desalinhadas —, tendo recusado a submissão ao teste de etilômetro. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa em razão da decretação de revelia e ausência de interrogatório, atribuídas a problemas técnicos de acesso à plataforma de videoconferência; no mérito, requer a absolvição e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do réu à audiência de instrução, após regular intimação com oferta de alternativa presencial, configura nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa, à luz do princípio pas de nullité sans grief; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante estão suficientemente comprovadas por meio de prova testemunhal e Termo de Constatação de Embriaguez, prescindindo do teste de etilômetro; (iii) determinar se a condição de reincidente do acusado impede a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

A ausência do réu à audiência de instrução não configura nulidade processual quando ele foi regularmente intimado, declarou ao oficial de justiça que compareceria presencialmente à Sala Passiva do Fórum e, sem justificativa válida, deixou de comparecer, revelando conduta voluntária que atrai a aplicação do art. 367 do CPP.

A nulidade por cerceamento de defesa não prospera quando a defesa técnica esteve presente ao ato, acompanhou a oitiva das testemunhas e apresentou alegações finais orais, garantindo a higidez do contraditório e afastando a demonstração de prejuízo efetivo exigida pelo princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

A nulidade não arguida no momento oportuno — nas alegações finais ou na primeira oportunidade de manifestação — não pode ser invocada em instância recursal como fundamento de anulação do feito, operando-se a preclusão da matéria.

A materialidade do crime de embriaguez ao volante prescinde da realização do teste de etilômetro, podendo ser comprovada por outros meios idôneos, como o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e a prova testemunhal, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB e da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN.

Os depoimentos de policiais militares colhidos sob o contraditório, harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, gozam de presunção de veracidade e são idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme o Enunciado Criminal n. 8 do TJMT.

A reincidência do acusado constitui fundamento idôneo e suficiente para a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, sendo que a Súmula n. 269 do STJ autoriza o regime semiaberto, mas não afasta o óbice ao regime aberto para reincidentes.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada ao reincidente em crime doloso, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal, e a exceção prevista no art. 44, § 3o, do CP não se aplica quando não demonstrada a recomendabilidade social da medida, diante da reiteração criminosa e da periculosidade da conduta de dirigir embriagado.

IV. Dispositivo:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência voluntária do réu regularmente intimado para audiência de instrução, com oferta de alternativa presencial, não configura nulidade processual por cerceamento de defesa, especialmente quando não demonstrado prejuízo efetivo à defesa técnica, que atuou durante toda a instrução processual. 2. A comprovação da embriaguez ao volante prescinde da realização do teste de etilômetro, sendo válida quando baseada em Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e em depoimentos testemunhais harmônicos submetidos ao contraditório. 3. A reincidência em crime doloso impede a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, alínea "c", e 44, inciso II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: art. 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, e art. 44, incisos II e § 3o, do Código Penal; art. 367 e art. 563 do Código de Processo Penal; Resolução n. 432/2013 do CONTRAN.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 391.103/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017. STJ – Súmula n. 269. TJMT – Apelação Criminal n. 1001558-03.2022.8.11.0045, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 01/04/2025, DJe 04/04/2025. TJMT – Apelação Criminal n. 0001993-59.2019.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/06/2024, DJe 15/06/2024. TJMT – Enunciado Criminal n. 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo ERIVELTO MARCIANO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJe no 1000353-20.2023.8.11.0039), que o condenou por embriaguez ao volante a 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias -multa, em regime inicial semiaberto, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses – art. 306, §1o, inciso II, da Lei n. 9.503/97 – (ID. 355417912).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa, visto que a decretação da revelia e a ausência de interrogatório, decorrentes de problemas técnicos de acesso à plataforma de videoconferência, violaram o direito à autodefesa; Requer o provimento para anular o processo desde a audiência de instrução ou a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime aberto e a substituição da pena corpórea (ID.355417917).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

(ID. 355417919).

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dr. (a)

JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE
, (ID.

361862871), é pelo conhecimento do recurso, pelo Não Acolhimento da Preliminar de Nulidade e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, sintetizando a seguinte ementa:

“Síntese Ministerial:
Condenação pelo crime previsto no art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência.
Réu regularmente intimado para audiência de instrução com possibilidade de comparecimento presencial na sala passiva do fórum.
Ausência injustificada que decorreu da própria vontade do acusado, não configurando vício processual.

Inexistência de prejuízo efetivo à defesa, que atuou durante toda a instrução processual e apresentou alegações finais orais durante a audiência
.
Mérito
. Materialidade e autoria delitiva demonstradas por conjunto probatório robusto. Desnecessidade de exame de etilômetro para configuração do crime após a Lei n. 12.760/2012. Admissibilidade da comprovação por qualquer meio idôneo, incluindo prova testemunhal e Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, nos termos do §1o do art. 306 do CTB e da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN. Depoimentos de policiais militares que confirmaram, em juízo, a condução de motocicleta em "zigue-zague", o estado de embriaguez evidente — com odor etílico perceptível a distância considerável, andar cambaleante, olhos vermelhos e vestes desalinhadas —, bem como a recusa ao teste do bafômetro. Testemunho policial que, por revestir-se de fé pública e encontrar-se harmônico com os demais elementos dos autos, é apto a sustentar condenação.
Dosimetria
. Regime inicial semiaberto. Acerto da sentença. Réu reincidente. Reincidência que constitui fundamento idôneo para imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Súmula 269/STJ que autoriza o semiaberto, mas não afasta o óbice ao regime aberto para reincidentes. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Descabimento
. Vedação expressa do art. 44, inciso II, do Código Penal ao réu reincidente em crime doloso. Exceção do art. 44, §3o, do CP que não se aplica ao caso, pois não demonstrada a recomendabilidade social da medida diante do histórico de reincidência.
O parecer é pelo NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso.
(sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante suscita a nulidade do processo, ao argumento de que a decretação de sua revelia cerceou seu direito de autodefesa, visto que não conseguiu acessar o link da audiência virtual.

Vejamos.

A tese defensiva afigura-se improcedente. Extrai-se dos autos que o apelante foi devidamente intimado para a audiência, tendo o oficial de justiça certificado que o acusado, ciente da impossibilidade de participação via videoconferência por falta de recursos técnicos, declarou expressamente que compareceria à Sala Passiva do Fórum para participar do ato (ID. 355417896).

Malgrado tenha sido oportunizada a alternativa presencial, o réu não compareceu, tampouco justificou a ausência no momento oportuno. Frise-se que a justificativa apresentada posteriormente em cartório (ID. 207690097) é contraditória com a declaração prestada ao meirinho, revelando-se mais um descaso com o Poder Judiciário do que uma efetiva barreira tecnológica.

Ademais, vigora no sistema processual penal o princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563), segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se não houver demonstração de prejuízo efetivo. Na espécie, a defesa técnica esteve presente ao ato, acompanhou a oitiva das testemunhas e apresentou alegações finais orais, garantindo a higidez do contraditório.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores e dessa Corte são firmes no sentindo que a nulidade quando não arguida no momento oportuno não poderá ser invocada em instância recursal como fundamentos de anulação deste feito.

Portanto nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO SUSCITADA EM TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. REVELIA EQUIVOCADAMENTE DECRETADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO. 1.
O direito de presença - desdobramento da autodefesa - assegura ao acusado a possibilidade de acompanhar os atos processuais (o que não pode, de maneira alguma, ser tolhido pelo Estado-juiz), não sendo, contudo, uma obrigação do réu
. Precedentes. 2. In casu, o réu,
ora paciente, foi regularmente intimado
para as
audiências que aqui pretende anular
(como, aliás, se reconhece na própria inicial deste habeas corpus),
mas a elas não compareceu.
Vale ressaltar que na primeira delas, realizada no dia 31/07/2014, o seu defensor, que estava presente, sobre isso não se manifestou nem requereu adiamento. 3. Na segunda assentada, muito embora a ausência do defensor configure nulidade - porquanto a defesa técnica é direito indisponível e irrenunciável do réu, razão pela qual o juiz deveria mesmo ter nomeado defensor ad hoc para acompanhar o ato processual -, é necessário verificar se da pecha decorreu algum prejuízo ao acusado, tendo em vista que, consoante entendimento perfilhado pelo
Supremo Tribunal Federal, 'a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas
' (HC 85.155/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie). (...) 4. A hipótese vertente não conduz à pretendida anulação, na medida em que na audiência de continuação foram ouvidas apenas as testemunhas arroladas pelo corréu Luiz Fernando, as quais, nos termos do acórdão combatido, não influenciaram na prova (já que se limitaram a fazer considerações sobre o referido corréu). Nem mesmo a decretação da revelia após essa segunda audiência decorreu da ausência de nomeação de defensor ad hoc pelo juízo, mas do não comparecimento, por ato voluntário - já que houve intimação regular - do acusado e de seu defensor ao ato (sendo que o réu também não havia comparecido à primeira audiência). 5.
Nas alegações finais, a defesa do ora paciente novamente não alegou qualquer nulidade (como já não havia feito na primeira audiência - na qual o então defensor estava presente)
. No ponto, aliás, convém sublinhar que 'a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal' (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux) (...) 6. A alegação de que o processo seria nulo em virtude da ausência da intimação pessoal do réu para tomar conhecimento da sentença condenatória, não servindo, ao caso, a forma editalícia, porquanto conhecido do processo o seu domicílio, não foi apreciada pelo acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Writ parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.”
(HC n. 391.103/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.). (sic).”

Trago entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“2.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DA REVELIA DELES – ACUSADOS QUE FICARAM IMPEDIDOS DE EXERCER A AUTODEFESA EM JUÍZO – REJEIÇÃO – MÁCULA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO –
3. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AVENTADA A AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DAS ARMAS DE FOGO, QUE ESTAVA DESMONTADAS E ARMAZENADAS EM UMA MOCHILA E EM UMA CAIXA DE TRANSPORTE – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE ADMITIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. É inequívoca a carência de interesse recursal quanto ao pedido de substituição das penas corpóreas estabelecidas aos réus por restritivas de direitos se a providência já foi adotada na r. sentença penal condenatória, a tornar-se de rigor o não conhecimento do apelo defensivo nesse ponto; 2. S
e o vício de ausência de intimação dos réus para comparecimento na audiência de instrução, com a consequente declaração da revelia deles não é suscitado oportunamente como preliminar em sede de alegações finais, opera-se a preclusão da matéria, a impedir o reconhecimento da nulidade por esta instância revisora;
3. O delito previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, de modo que se configura com o cometimento de algum dos verbos nucleares do caput, independentemente da efetiva ocorrência de dano à incolumidade coletiva, sendo irrelevante para o aperfeiçoamento da tipicidade da conduta o fato das armas de fogo estarem desmontadas e armazenadas em uma mochila e uma caixa portadas pelos apelantes no momento do flagrante. Precedentes; 4. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
(N.U 0001993-59.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, publicado no DJE 15/06/2024)"(sic).

Logo, a ausência voluntária do réu regularmente intimado não caracteriza nulidade, tratando-se de estratégia ou desídia que atrai a aplicação do art. 367 do CPP.

Portanto com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

Mérito.

Narro a denúncia:(ID. 355417919).

“(...) no dia 25 de fevereiro de 2023, por volta das 02h40min., em via pública, mais precisamente na Avenida Sao Paulo, neste município de Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, o denunciado ERIVELTO MARCIANO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, marca HONDA CG, placa JZH0297, de cor AZUL, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Termo de Constatação de Embriaguez em ID n.o 113042305. [...] a GUPM atendia uma ocorrência no estabelecimento SUPERMERCADO LIMA, quando os milicianos avistaram a motocicleta HONDA CG, placa JZH0297 trafegando com manobras de “zigue-zague” pela Avenida São Paulo nesta urbe. Restou apurado que quando da abordagem do denunciado ERIVELTO, a equipe de policiais constatou que o mesmo estava em visível estado de embriaguez e ofertado para se submeter ao exame de alcoolemia, foi negado pelo investigado (...).” (sic).

Transcrevo a sentença na parte pertinente. (ID.

355417912).

“A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Constatação de Embriaguez, Boletim de Ocorrência e depoimentos judiciais das testemunhas. [...] Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos, andar cambaleante e desordem nas vestes, além de conduzir a motocicleta em 'zigue-zague'. [...] O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, uma vez que, apesar do quantum de pena aplicado, trata-se de pessoa reincidente, consoante art. 33, § 2o, 'c', e § 3o do CP. (sic).”

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Constatação de Embriaguez e Boletim de Ocorrência, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA.
PRESCINDIBILIDADE DE EXAME CLÍNICO E SUBMISSÃO AO TESTE DE ETILÔMETRO, DESDE QUE EXISTENTES OUTRAS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO LAVRADO PELOS POLICIAIS. RESOLUÇÃO N. 432/13 DO CONTRAN.
VALIDADE. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE DEVE SER RESERVADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado à pena de 6 (seis) meses de detenção, 15 (quinze) dias de prisão simples, pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1o, I, do CTB e art. 42, III, do Decreto-Lei n. 3.688/41. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. A defesa requer a absolvição do crime de embriaguez ao volante, sob o argumento de ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora, e, subsidiariamente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da embriaguez do réu com alteração da capacidade psicomotora para a manutenção da condenação pelo art. 306, do CTB; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, em decorrência do pleito de gratuidade de justiça diante da alegada hipossuficiência econômica do réu/apelante.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas nos autos pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório, boletim de ocorrência e laudo técnico, bem como pela confissão do apelante nesse ponto, a corroborar os demais elementos de prova.

2. A ausência de teste de bafômetro não afasta a tipicidade penal quando presentes outros meios idôneos de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. Ademais, a Resolução n. 432/13, do CONTRAN admite a comprovação da embriaguez, dispensando-se a exigência da realização de exame de alcoolemia, o que aliado ao conjunto probatório dos autos harmônico, revela a suficiência dos elementos que sustentam a condenação.

3. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual diante de mero pleito de gratuidade de justiça, cuja análise deve ser relegada ao Juízo da Execução Penal, sendo que eventual deferimento resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da embriaguez ao volante prescinde da realização de teste de alcoolemia, sendo válida quando baseada em termo de constatação etílica e depoimentos harmônicos submetidos ao contraditório. 2. A condenação em custas processuais é decorrência da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução eventual suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência”.

Dispositivos relevantes citados: art. 306, do CTB e art. 804 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. conv. do TJDFT, j. em 14/08/2023; AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 19/3/2019; AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020. TJMT - Enunciado n. 8, da TCCR; N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023; N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024; N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024.”
(N.U 1001558-03.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025). (sic).”

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a
pretensão absolutória por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória
mostra-se improcedente. Extrai-se dos autos que a alteração da capacidade psicomotora do apelante foi exaustivamente comprovada.

Na fase policial, foram lavrados os documentos que descrevem os sinais clínicos de embriaguez. Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Wanderley Campos Pereira e Adriano Coelho da Rocha, que ratificaram integralmente a ocorrência. O policial Wanderley relatou que o réu estava "totalmente alterado" e que "quase caiu para descer da motocicleta", apresentando odor etílico perceptível a distância. Por sua vez, o policial Adriano confirmou que avistou o réu conduzindo em "zigue-zague" e que este estava "cambaleante" e "sonolento" (ID.355417912).

As narrativas dos agentes públicos são coerentes e seguras no sentido de que o apelante não possuía condições plenas para a condução de veículo automotor. Atente-se que, com a edição da Lei n. 12.760/2012, a comprovação da embriaguez ao volante prescinde do teste de etilômetro, podendo ser suprida por outros meios de prova, notadamente o termo de constatação e a prova testemunhal, conforme autoriza o art. 306, § 2o, do CTB.

A assertiva da defesa quanto à subjetividade dos depoimentos policiais afigura-se desprovida de lastro, visto que os relatos são harmônicos entre si e com os sinais técnicos descritos no Termo de Constatação. Os depoimentos de policiais, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal n. 8 do TJMT).

Logo, a materialidade e a autoria são inequívocas.

No tocante ao regime prisional
, mantém-se o inicial semiaberto. Frise-se que a reincidência do apelante (Executivos n. 2000039-91.2022.8.11.0039 e 2000017-62.2024.8.11.0039) constitui óbice legal à fixação do regime aberto, a teor do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

A Súmula 269 do STJ autoriza a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, mas não permite a concessão do regime aberto. Assim sendo, conservo o regime imposto na sentença.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, o pleito não comporta acolhimento. O art. 44, inciso II, do CP veda a benesse ao reincidente em crime doloso. Malgrado o § 3o do referido artigo permita a substituição em casos de reincidência não específica, a medida deve ser "socialmente recomendável", o que não se verifica no caso vertente, dada a reiteração criminosa e a periculosidade da conduta de dirigir embriagado, que demonstra descaso com a segurança coletiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria – Geral de justiça, REJEITO a preliminar de nulidade processual, e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026